Tribunal: STF
Processo: ARE 1504604
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. POLICIAL MILITAR — INCLUSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NO CÁLCULO DA RETP- IMPOSSIBILIDADE. Questão definitivamente solucionada para decidir que a gratificação pela sujeição ao Regime Especial de Trabalho Policial Militar e a gratificação pela sujeição ao Regime Especial de Trabalho Policial, não devem incidir sobre o valor pago a título de adicional de insalubridade. Assim, constou da ementa da decisão final do apontado PIUL: "PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. Questão tratada no acórdão recorrido (1002516-11.2022.8.26.0032): policial militar (PM) em atividade que requer (i) seja afastada a aplicação da Portaria CMTG PM 1-04/02/11, que teria excluído vantagens incorporadas aos seus vencimentos e, assim sendo, reduzido o valor da gratificação pela sujeição ao regime especial de trabalho policial (RETP) que lhe é paga, bem como (ii) reconhecida como devida a inclusão do adicional de insalubridade na base de cálculo da referida verba (RETP), (iii) condenando-se, por conseguinte, a Fazenda Pública estadual (SP) ao pagamento das alegadas diferenças de vencimentos advindas da suposta supressão mencionada. ADMISSIBILIDADE. Em sessão de julgamento virtual esta Turma de Uniformização entendeu, pelo voto da maioria do colegiado, estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade do presente pedido de uniformização, à luz do artigo 976 do Código de Processo Civil (NCPC) e do art. 6º, §§ 1º e 2º da Resolução n. 553/11 do Órgão Especial do TJ/SP. Constatada divergência entre o teor do acórdão recorrido e outras decisões prolatadas por Turmas Recursais deste estado (SP). MÉRITO. Legislação estadual aplicável à espécie: Lei n. 10.291/1968 (artigo 2º) e Lei Complementar estadual n. 731/93 (artigo 3º, inciso I). Portaria CMTG PM nº. 1-4/02/2011 que não alterou a base de cálculo, tampouco reduziu o valor pago a título de RETP. Auséncia de prejuízo. Interpretacáo do artigo 3º, I, da Lei Complementar n. 731/93, à luz do artigo 37, XIV, da Carta Magna e art. 115, XVI, da Constituicáo estadual. Tese uniformizada: "A gratificacáo pela sujeicáo ao Regime Especial de Trabalho Policial Militar, de que trata o artigo 1º da Lei n. 10.291/68, e a gratificacáo pela sujeição ao Regime Especial de Trabalho Policial, de que trata o artigo 45 da Lei Complementar n. 207/79, não devem incidir sobre o valor pago a título de adicional de insalubridade, sob pena de se alterar a base de cálculo prevista no artigo 3º, I, da Lei Complementar n. 731/93, bem como gerar 'incidência recíproca', efeito esse vedado tanto pelo artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal, como pelo artigo 115, inciso XVI, da Constituição estadual (SP)". Acórdão recorrido mantido. Pedido de uniformização conhecido e, no mérito, provido em parte para fixar tese jurídica uniformizada a respeito da matéria controvertida. Pedido de uniformização provido em parte, pois o acórdão recorrido restou mantido, visto estar de acordo com a tese jurídica ora uniformizada". Sentença de improcedência que dever ser mantida. Recurso desprovido, arcando a recorrente com o pagamento de honorários advocatícios arbitrados, nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil, em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, incisos VI e X; e 150, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Guarda Civil. Adicional de insalubridade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.198.743-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 19/06/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 5.6.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTES PENITENCIÁRIOS ESTADUAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CUMULAÇÃO COM SUBSÍDIO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação anterior de honorários” (ARE 1.045.695-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 07/05/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.9.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. Nos termos da orientação firmada no Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo”. (ARE-AgR 991.075, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 06/06/2018). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente